Tribunal: STF
Processo: HC 73451
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
ARMAMENTO MILITAR FABRICADO PARA EXPORTAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DA
AUTORIDADE FEDERAL COMPETENTE: EXTRAVIO QUE NÃO CARACTERIZA CRIME
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL POR INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
CONSUBSTANCIADO NA MOTIVAÇÃO POLÍTICA. CRIME POLÍTICO: CONFIGURA-SE
SOMENTE QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS CRISTALIZADOS NO ART. 2º DA
LEI Nº 7.170/83: A MOTIVAÇÃO POLÍTICA E A LESÃO REAL OU POTENCIAL
AOS BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA: FALTA DE
CONSISTÊNCIA; CRIME-MEIO: ABSORÇÃO PELO CRIME-FIM NÃO POLÍTICO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PORQUANTO NÃO TIPIFICADO O CRIME
POLÍTICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.
1.Subsume-se inconcebível a configuração de crime contra a
segurança nacional e a ordem política e social quando ausente o
elemento subjetivo que se traduz no dolo específico: motivação
política e objetivos do agente.
2. É de repelir-se, no caso concreto, a existência de crime
político, dado que não demonstrada a destinação de atentar, efetiva
ou potencialmente, contra a soberania nacional e a estrutura
política brasileira.
3. O disposto no parágrafo único do art. 12 da Lei nº 7.170/83 só pode
ser compreendido com o elastério que lhe dá o art. 1º, complementado
pelo art. 2º da mesma Lei.
4. Não se vislumbrando qualificação de crime de natureza política, ante
os fatos pelos quais os pacientes foram acusados e que se resumem no
extravio de material bélico fabricado exclusivamente para exportação,
denota-se implicitamente contrariedade ao art. 109, IV, da Constituição
Federal.
5. Ainda que admitido o crime de falsidade ideológica pelo pedido, à
autoridade competente, para exportar material bélico a país diverso do
real destinatário, seria o caso de absorção do crime-meio pelo
crime-fim, que não é de natureza política.
6. "Habeas corpus" deferido.